Tribunal: STF
Processo: Rcl 45137
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região-TRT3, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011951-65.2016.5.03.0181, que teria violado a autoridade do decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no ARE 791.932-RG/DF (Tema 739 da Repercussão Geral), bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “Julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida quanto a declaração de ilicitude do contrato, nos seguintes termos: […]. 
    As Reclamadas interpuseram Recurso de Revista não admitido nos registrando que a decisão está em consonância com a Súmula 331 do TST. 
    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo a Sexta Turma do Col. TST negado provimento. 
    Sendo assim, foi oposto Embargos de Declaração que ainda não foi apreciado (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “[a] Lei 9.472/1997 autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido, conforme previsão contida no inciso II, do art. 94, da referida lei. 
    […] 
    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias. 
    […] 
    Ao apreciar o caso, o Egrégio TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Ainda que considerássemos o atendimento aos clientes a atividade-fim da concessionária de serviços, tomadora de serviços da, ora reclamante, é importante ressaltar que o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas. 
    [a] Lei cuja redação autêntica deixa de ser aplicada, é, INVARIAVELMENTE, afastada. Ou seja, afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10 (págs. 3-5 da petição inicial, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que 
    “foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958.252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades. 
    […] 
    Por sua vez, o julgamento do tema 739 (leading case 791932), específico para empresas de telecomunicações gerou a decisão, abaixo, cujo acórdão foi publicado em 06/03/2019, já transitada em julgado: […]. 
    [f]az-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada , que afastou a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), violando a súmula vinculante nº 10, devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 739, conforme determina o parágrafo único, do art. 949 do CPC” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, requer: 
    “Seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0011951-65.2016.5.03.0181, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios. 
    […] 
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão proferida no ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Em 18/12/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação; determinei a requisição de informações e a citação da beneficiária (documento eletrônico 25).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 29).
    Citada (documento eletrônico 28), a beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 30).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. 
    Ressalto, entretanto, que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado a autoridade da decisão desta Corte no Tema 739 da Sistemática da Repercussão Geral (ARE 791.932-RG/DF); e negado vigência ao conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    A controvérsia, no que se refere à SV 10, consiste em aferir se o Juízo reclamado teria afastado o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim consignou: 
    “3) RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO: A matéria discutida é repetitiva neste Tribunal e conhecida de todos, por envolver litígio sobre a terceirização de serviços. O serviço terceirizado noticiado nos autos é inerente à atividade fim da 2ª reclamada, UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Com efeito, as atividades de atendimento aos clientes com a marcação de consultas e requerimento de autorização de procedimentos prestados pela 2ª reclamada (atividades informadas pela 1ª reclamada e confirmadas pela prova oral - Id. 8ae5a41) estão intrinsecamente ligadas à prestação de serviços desenvolvida por esta empresa, não se tratando de meras atividades acessórias ou complementares, tendo em vista que, sem a presença destas, deixaria referida empresa de cumprir seu objetivo social que é prestar (…) serviços assistenciais médico-hospitalares, individuais, familiares e coletivos (...) (vide cláusula 5ª do estatuto social da Unimed Id. 4e69133 Pág. 8). De maneira nenhuma as atividades desempenhadas pela reclamante podem ser consideradas periféricas ou acessórias. Afinal, era a autora o próprio canal de comunicação entre o cliente e a 2ª reclamada, que dependia das atividades de marcação de consultas e requerimento de autorizações efetuadas pela obreira para a realização de sua atividade-fim. Clara a intenção de desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, com o nítido propósito de precarizar ainda a mão-de-obra, reduzindo os custos e despesas com pessoal da segunda reclamada. Enfim, a terceirização, no caso, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Com efeito, apenas na situação de trabalho temporário se mostra lícita transferência ao terceiro da atividade consistente na razão de ser do empreendimento, como previsto na Súmula 331 do C. TST. Esta, contudo, não é a hipótese dos autos. Por isso, irretocável a decisão que reconheceu o vínculo empregatício da reclamante diretamente com a 2ª reclamada, UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., nos termos dos itens I e III da Súmula 331 do TST. Registre-se que a declaração da ilicitude da terceirização tratada nestes autos encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista (Súmula 331 do C. TST) e resguarda a efetividade das Leis Trabalhistas, e dos princípios da razoabilidade e segurança jurídica. Acertada, outrossim, a responsabilização solidária das reclamadas diante da fraude perpetrada por elas (inteligência do art. 942 do CCB c/c arts. 8º e 9º da CLT)” (pág. 2 do documento eletrônico 19, grifos no original). 
    Ademais, esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 
    1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 
    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 
    3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
    4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 34.173-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 
    2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 
    3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 
    4. Cabimento. 
    5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 
    6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 
    7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 
    8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 
    9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.497-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Cito, ainda, no mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.839/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.952-ED/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 33.775/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 33.833/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.671-MC/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 33.624-MC/MG, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Nesse contexto, pontuo que este Supremo Tribunal entende, majoritariamente, que configuraria afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço pelas concessionárias de serviço público (art. 94, II, da Lei 9.472/1997 e art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995). 
    Assim, concluo, na hipótese dos autos, pela existência de afronta à Súmula Vinculante 10. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário, em acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10).
    3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
    4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC (ARE 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    Desse modo, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, o acórdão reclamado desrespeitou a já referida súmula vinculante e o decidido no Tema 739-RG/DF.
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 e da jurisprudência firmada no ARE 791.932-RG/DF (Tema 739/RG) (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator